Tribunal: TJDFT
Processo: 0740568-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INJÚRIA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE CONCEDIDAS PELO JUIZ PLANTONISTA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a incidência da denominada Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher, seja aquela praticada no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou decorrente de relação íntima de afeto, a conduta perpetrada deve ser cometida em uma perspectiva de gênero.

2. Na espécie, os supostos delitos praticados pelo ex-companheiro contra a vítima não caracterizaram violência baseada no gênero, no sentido de oprimi-la por ser mulher. Ao contrário, a hipótese dos autos revela que o conflito entre os envolvidos ocorreu por discussão sobre a guarda da filha do casal, não sendo possível a incidência da Lei no 11.340/2006 em sujeitos passivos que não aqueles albergados pelo art. 5o da referida lei.

3. Reclamação conhecida e julgada improcedente.